Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-61.2024.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Tráfico de Drogas – Preliminar de inépcia da denúncia – Denúncia que atende fielmente ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal – Fatos descritos de maneira suficiente, permitindo o contraditório e a ampla defesa – Discussão, que, ademais, já se encontra acobertada pela preclusão em virtude das decisões de recebimento e confirmação do recebimento da denúncia – Mérito – Confissões

Ementa:

Tráfico de Drogas – Preliminar de inépcia da denúncia – Denúncia que atende fielmente ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal – Fatos descritos de maneira suficiente, permitindo o contraditório e a ampla defesa – Discussão, que, ademais, já se encontra acobertada pela preclusão em virtude das decisões de recebimento e confirmação do recebimento da denúncia – Mérito – Confissões corroboradas pela prova oral – Traficância bem demonstradas – Condenação mantida – Dosimetria – Fração de diminuição, por força do tráfico privilegiado, mantida no patamar mínimo, por força da quantidade e variedade de drogas, bem como pelo fato de se ter vendido drogas a inimputável – Penas e regime integralmente mantidos – Preliminar rejeitada e recursos defensivos improvidos.